Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VALOR ABAIXO DO MERCADO. EVIDÊNCIA DE VALORIZAÇÃO PELO TRANSCURSO DO TEMPO. ART. 873, II, CPC. REAVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 11 do CPC e 93, IX, da CF, a justificar a nulidade da decisão agravada, quando o magistrado apresenta adequadamente as razões de seu convencimento, fulcrado nas particularidades do caso concreto.

2. Havendo evidência idônea de que, em razão do transcurso do tempo desde a avaliação realizada, o bem imóvel penhorado nos autos sofreu valorização, é possível sua reavaliação, em atenção ao art. 873, II, do CPC, que poderá ser realizada por oficial de justiça avaliador.

3. Recurso provido.